Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721307-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE AIDAR JUNQUEIRA IMPETRANTE: ADRIANO WILKER DA CRUZ SILVA, EMILIANO ROCHA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ O paciente, preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública. Os impetrantes sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O crime imputado ao paciente prevê pena de detenção e as condições pessoais lhe são favoráveis – tem residência fixa e exerce trabalho lícito. Os impetrantes instruíram a inicial apenas com comprovante de residência e contrato de trabalho do paciente. Não consta nos autos informações da ação penal originária. Não é possível saber sequer as razões de decidir do julgador, ao converter a prisão em flagrante em preventiva. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto aos impetrantes juntarem documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES